Tribunal: TCU
Processo: 037.309/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13055/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.309/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ataides Jose de Souza (XXX.086.267-XX); Eudevi de Souza Vieira (XXX.557.847-XX); Fausto de Bessa Braga (XXX.999.917-XX); Joao Raimundo Siqueira (XXX.287.262-XX); Josue dos Santos Azevedo (XXX.143.227-XX); Luiz Fernando Custodio (XXX.066.587-XX); Marcia Maria Goncalves dos Santos Ribeiro (XXX.048.747-XX); Maria das Gracas Pinto de Andrade (XXX.426.267-XX); Mauro Cesar Delarue dos Santos (XXX.717.817-XX); Vera Lucia Chagas da Silva Araujo (XXX.834.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.